Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716128-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARISA CAMARGO RIBEIRO, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em desfavor de MARISA CAMARGO RIBEIRO. A parte apelante apresenta minuta de acordo em ID 64370064, requerendo a sua homologação. Intimada a se manifestar a respeito, a parte apelada concorda com os termos do acordo em ID 67910522. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 64370064, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 17:21:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora